Tribunal: TJDFT
Processo: 0716866-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0716866-41.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL DOS SANTOS RIBEIRO IMPETRANTE: FRANCISCO FERREIRA LIMA FILHO AUTORIDADE: 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por FRANCISCO FERREIRA LIMA FILHO, advogado constituído, com OAB/DF no 66.183, em favor de RAFAEL DOS SANTOS RIBEIRO, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Narra o impetrante que o paciente foi denunciado juntamente com Lucas Paz Ferreira e Dionatan Calisto de Souza em razão da suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006). A denúncia foi recebida em 12/1/2021 e apresentadas respostas pelos réus. A audiência de instrução e julgamento foi iniciada em 15/4/2021 e encerrada em 30/4/2021. Antes que fosse aberto prazo para as alegações finais, a d. Juíza indigitada de coatora, ao proceder nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, em atenção ao artigo 4o, inciso I, da Recomendação no 62 do CNJ, concedeu liberdade provisória em favor dos réus, porém aplicou a medida de monitoração eletrônica, segundo a impetração, sem fundamentar a necessidade da cautela. Acrescenta que a monitoração configura verdadeira prisão domiciliar, em se considerando os limites severos impostos, os quais “quase inviabilizam a locomoção do réu.” Diante dos argumentos expostos, pede a concessão da ordem, liminarmente, pela qual seja revogada a medida de monitoração eletrônica aplicada ao paciente. Em alternativo, que sejam estabelecidas medidas menos severas. (fls. 3/9). O pedido liminar foi indeferido (fls. 464/466) Foram acostadas informações (fls. 488/489). A 2a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante parecer da lavra do d. Procurador de Justiça Leonardo Roscoe Bessa, oficia pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 26298717). O habeas corpus foi incluído na 17a Plenária Virtual da 3a Turma Criminal, com data de encerramento em 24/6/2021 (fl. 521). O impetrante acostou pedido de retirada do feito da pauta e declaração de estar prejudicado, afirmando que a d. Juíza de 1a Vara de Entorpecentes “proferiu decisão desobrigando o paciente a se submeter a monitoração eletrônica como condição para sua liberdade provisória.” (fl. 522). É o relatório. Decido. O pleitear a exclusão do habeas corpus da pauta de julgamento, o impetrante acostou a decisão proferida pela d. Juíza da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, nos seguintes termos: Tendo em vista que o Ministério Público apresentou alegações finais requerendo a absolvição dos réus LUCAS e RAFAEL dos crimes imputados (ID. 93225144), DEFIRO o pedido da defesa de RAFAEL para retirada da tornozeleira (ID. 93225022), bem como estendo os efeitos para o réu LUCAS. Assim, ficam os réus LUCAS PAZ FERREIRA e RAFAEL DOS SANTOS RIBEIRO autorizados a se dirigirem ao CIME para a retirada do equipamento de monitoração eletrônica. Expeça-se ofício ao diretor do CIME, comunicando a presente decisão. (fl. 524 – grifo nosso) Dessa forma, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-, 14 de junho de 2021 16:50:16. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora